Tribunal: STF
Processo: Rcl 4931
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-23
Data de publicação: 2009-09-23

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA 
   PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA - 
   MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO - ILEGITIMIDADE PARA ATUAR, EM 
   SEDE PROCESSUAL, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - PRINCÍPIO 
   DA UNIDADE INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CF, ART. 127, § 
   1º) - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- O Ministério Público do 
   Trabalho não dispõe de legitimidade para atuar, em sede 
   processual, perante o Supremo Tribunal Federal, eis que a 
   representação institucional do Ministério Público da União, nas 
   causas instauradas na Suprema Corte, inclui-se na esfera de 
   atribuições do Procurador-Geral da República, que é, por 
   definição constitucional (CF, art. 128, § 1º), o Chefe do 
   Ministério Público da União, em cujo âmbito se acha estruturado o
   Ministério Público do Trabalho. Precedentes.